Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-35.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0710222-35.2024.8.07.0014 RECLAMANTE: J.F.M.L. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Medida Cautelar incidental com pedido de concessão de efeito suspensivo à Reclamação Criminal, ajuizada por J.F.M.L. contra a decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência fixadas em favor de J.R.L. (processos referências: MPU n. 0721823-71.2024.8.07.0003). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Thiago Senna Leônidas Gomes e Dr. Emerson Davis Leônidas) que o Reclamante e a interessada J.R.L. foram casados e possuem um filho em comum, D.R.L. (atualmente, com 4 anos de idade). Discorreu que J.R.L. registrou ocorrência policial comunicando que, em 14-outubro-2024, em um momento de entrega da criança, o Reclamante a teria empurrado (agredido fisicamente) e injuriado, o que resultou na fixação de medidas protetivas de urgência - MPU, inclusive na proibição de aproximação, com a fixação da distância mínima de 300 (trezentos) metros. A intermediação da entrega da criança ficou sob a responsabilidade da genitora da ofendida. Argumentou que, após a separação, as partes passaram a litigar, inclusive pela guarda da criança, e J.R.L. teria interesse na fixação de medidas protetivas de urgência, pois tal circunstância lhe beneficiaria na contenda pela guarda. Frisou que, em momento algum, o Reclamante agrediu fisicamente a ex-companheira e, como prova de sua alegação, acostou vídeos do circuito interno de segurança no edifício em que reside e onde os fatos teriam ocorrido. Por isso, a presente Reclamação Criminal tem por objetivo a revogação das MPU, o que contaria com manifestação favorável tanto do Ministério Público atuante em primeira instância como da douta Procuradoria de Justiça. Acrescentou que houve a superveniência de evento a ensejar a concessão de efeito suspensivo à Reclamação, consistente na festividade natalina a realizar-se na escola da criança, no próximo sábado, dia 7-dezembro-2024, no período matutino, para que o Reclamante possa comparecer ao evento, independentemente da presença da ex-companheira, sem o risco de ser preso por descumprimento das MPU. Requereu a “(...) concessão de efeito suspensivo à reclamação criminal (Art. 235 RITJDFT), tão somente no dia 7/12/2024, para autorizar o reclamante a comparecer a apresentação do seu filho, independente da presença da reclamada, aguardando após, a concessão do mérito da Reclamação quando do seu julgamento.” (ID 66870187). Passa-se ao exame da medida liminar pleiteada. Consigne-se, desde já, que conquanto nos recursos as questões incidentais e cautelares possam ser decididas pelo Relator, a Reclamação não é recurso, mas ação originária de segunda instância, o que inviabiliza de pronto o exame de questões cautelares passíveis de serem analisadas pelo Juízo de primeira instância, notadamente quando este ainda não exauriu sua jurisdição, uma vez que, tratando-se (na origem) de procedimento de medidas protetivas de urgência, pode substitui-las a qualquer tempo, conceder novas ou rever aquelas já concedidas, nos moldes do art. 19, §§ 3o, 4o e 5o, da Lei 11.340/2006. Prosseguindo, observa-se que a eminente autoridade judiciária de primeira instância, na decisão que indeferiu o pedido de revogação das MPU, expressamente consignou que: “(...) no caso de eventos familiares no colégio, de que ambos os pais queiram participar, o requerente poderá pedir modulação dos efeitos das medidas deferidas, com a devida antecedência.” (ID 66020396). Destarte, o pedido deve ser objeto de requerimento ao Juízo de origem para que analise se a hipótese comporta a modulação sugerida, sob pena de indevida supressão de instância, inclusive, se for o caso, oportunizado o contraditório à parte beneficiária das MPU, absolutamente inviável nesta ação. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de liminar. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito de Reclamação Criminal. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator